Tribunal: TJMT
Processo: 1009821-28.2023.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009821-28.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Citação, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VILMAR ALVES FERREIRA - CPF: 103.161.751-53 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO –
DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - CITAÇÃO POR EDITAL– VALIDADE- RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1- A jurisprudência deste Sodalício e, também do STJ, é no sentido de que, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça.

2 - Não verificando plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:
VILMAR ALVES FERREIRA

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto
por
Vilmar Alves Ferreira,
em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora (Id. 177247697), que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo incólume a decisão invectivada, nos termos do artigo 932, inciso IV, alíneas ‘a’ e ‘b’, do CPC, e da aplicação analógica da Súmula n. 568 do STJ.

Sustenta que, a decisão deve ser reformada, em razão de que a necessidade de se fazer a adequação do entendimento consolidado na súmula 414 do STJ, à regra fixada pelo art. 256, § 3o, do CPC, que foi reconhecida em 2017 pela Segunda Turma do STJ, quando decidiu o Agravo em Recurso Especial no 1.050.314/RJ, condicionando a citação por edital, nas ações de execução fiscal, à demonstração que o exequente tomou efetivas providências a fim de localizar o endereço do executado, após ele não ser encontrado nas diligências de citação realizada por correspondência e oficial de justiça.

Alega que, houve equívoco, pois, verifica-se que não tendo o agravado promovido a correta individualização do agravante, isso inviabilizou que buscas fossem efetuadas em cadastros de órgãos públicos ou concessionárias de serviço público, em desacordo com o que preleciona o dispositivo acima citado.

Aduz que, não se pode olvidar que a citação editalícia impediu o exercício pleno do direito de defesa, restando obstado o efetivo exercício do direito do contraditório.

Desse modo, requer em primeiro lugar, a retratação da Relatoria (art. 1.021, §2o do Novo Código de Processo Civil), e, não sendo essa a hipótese, seja o Agravo endereçado à E. Câmara e ao final provido, para que seja reformada a decisão combatida, com o fim de ver conhecido o Agravo de Instrumento interposto e sejam analisadas as suas razões.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 187852179).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno
interposto por

Vilmar Alves Ferreira
,
em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora (Id. 177247697), que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo incólume a decisão invectivada, nos termos do artigo 932, inciso IV, alíneas ‘a’ e ‘b’, do CPC, e da aplicação analógica da Súmula n. 568 do STJ.

Inicialmente, imperioso mencionar que, o Município de Rondonópolis promoveu, em desfavor do Agravante, Ação de Execução Fiscal, a objetivar o recebimento de débitos referente a não recolhimento de IPTU.

Determinada a citação, foi expedida carta de citação, que, entretanto, restou infrutífera (ID no 49035851). Em sequência foi realizada a tentativa de citação via Oficial de Justiça, entretanto, também restou consignada a impossibilidade da localização dos Devedores (ID no 63871620).

Ato contínuo, o Agravado requereu a citação via Edital, o que foi deferido pelo Juízo
a quo
, sendo expedido o documento.

Após a citação, o Recorrente opôs exceção de pré-executividade, que foi rejeitada pelo Juízo
a quo
, ensejando a interposição do agravo de instrumento.

Esta Relatora, em decisão monocrática, negou provimento ao recurso, por entender que (...)
o Juízo singular
somente
determinou a citação por edital
após
as tentativas frustradas do ato pelo correio e por oficial de justiça
não
havendo falar, na hipótese, na nulidade daquela citação.

Inconformado, insurge-se, novamente, o Agravante, por meio do presente recurso.

Ocorre que, razão não lhes assiste.

Isso porque, nos termos do pontuado na decisão agravada, esta está em consonância com a jurisprudência deste Sodalício e, também do STJ, no sentido de que, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas, qual seja: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça.

Referido entendimento do Superior Tribunal de Justiça, já sob a égide do atual CPC/2015. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL – NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.103.050/BA. SÚMULA 414 DO STJ – REANÁLISE FÁTICOPROBATÓRIA – AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
Esta Corte, ao julgar o Recurso Especial 1.103.050/BA, submetido ao rito do art. 543-C, firmou entendimento segundo o qual a citação por edital, na Execução Fiscal, somente é possível quando demonstrado que o exequente tomou efetivas providências a fim de localizar o atual endereço do executado, quando ele não mais se encontrar no endereço correspondente ao seu domicílio, nos termos da Súmula 414/STJ.

2. No caso dos autos, considerando as especificidades apontadas pelo Tribunal de origem de que o recorrente teve notícias de novo domicílio do recorrido e que não esgotou as tentativas de citação no novo endereço, verifica-se que a manutenção da decisão ora agravada é medida que se impõe, porquanto desconstituir tal fundamentação importaria em ofensa ao óbice imposto pela Súmula 7/STJ.

3. Agravo Interno do Estado do Rio Grande do Sul a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1852706/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020). (Destaquei).

Além do mais, a parte insurgente aponta violação dos arts. 256, Inc. II, § 3o, do CPC, ao argumento de que a citação editalícia perpetrada é nula, na medida em que não foram esgotados os meios de localização do endereço do executado. Entretanto, a citação por edital é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação previstas no art. 8o, da Lei 6.830/80, sem que se exija o esgotamento de outras diligências. Na hipótese é válida a citação pela via editalícia, uma vez que a citação pelo correio restou frustrada e o Oficial de Justiça atestou que o executado se encontrava em lugar incerto e não sabido.

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023